Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721511-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA AURICINA LEAL CURSINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Auricina Leal Cursino, contra decisão do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no 0724383-83.2020.8.07.0016, indeferiu o requerimento de aplicação de medidas protetivas postuladas em favor da reclamante. Segundo consta dos autos, a reclamante prestou declarações na 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal em 25.05.2020, relatando a suposta ocorrência dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticado contra si pelo ora interessado, oportunidade em que representou contra o ofensor e requereu o deferimento das medidas protetivas de urgência. Perante a autoridade policial, a reclamante afirmou que conviveu com o interessado José Ribamar por aproximadamente 19 (dezenove) anos, tendo em comum uma filha de 09 (nove) anos de idade e um nascituro ainda em gestação. Disse que há mais de dois anos vem sendo vítima de violência doméstica, consistente em agressões física, verbais e ameaças, salientando que José Ribamar é uma pessoa agressiva e violenta, principalmente quando ingere bebida alcoólica. Narrou que, no dia 01.05.2020, flagrou José Ribamar com uma amante e que, ao retornarem para a residência do casal, ambos iniciaram uma discussão, tendo a reclamante solicitado que se retirasse do imóvel. Afirmou que, após esta solicitação, José Ribamar ficou exaltado e a agrediu com dois golpes de madeira, bem como a ofendeu e ameaçou com uma faca. Relatou, ainda, que ele teria proferido as seguintes palavras: "FICA AÍ SUA DESGRAÇADA! NÃO VEM ATRÁS DE MIM". Informou que se defendeu das agressões com um pedaço de pau e o investigado saiu de casa. Por fim, ressaltou que José Ribamar “vive passando com outras mulheres na porta de sua casa” e “ele ainda a ameaça de agredi-la fisicamente, podendo até matá-la”. Destaca-se que foi realizada uma denúncia anônima dos fatos em 05.05.2020, via Disque 180, constando dos autos do inquérito policial duas fotos em que se pode verificar a presença de equimoses arroxeadas nas nádegas da vítima. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas, entendendo não existir elementos para aferir a real necessidade da tutela pretendida, apontando os seguintes fundamentos: que a reclamante foi ouvida após dois meses dos fatos, não havendo outra conduta ofensiva do ex-companheiro durante esse período; que a vítima e o investigado não residem na mesma residência; e que não existem indicativos de que o ex-companheiro tenha tentado se aproximar ou manter contato com a reclamante, sugerindo a inexistência de atual e concreta situação de risco. Sustenta a reclamante, por meio da Defensoria Pública, que está em situação de risco e vulnerabilidade, visto que afirmou perante a autoridade policial que José Ribamar "vive passando" na frente de sua casa e que ele constantemente profere ameaças de agressões e de morte contra ela. Assevera que não afasta a situação de perigo o fato de não residirem na mesma casa, visto que moram próximos, no mesmo bairro. Além disso, destaca que as ameaças recorrentes prejudicam a reclamante na sua individualidade feminina, em especial por ser mãe e gestante. Salienta que a vítima apontou no questionário de avaliação de riscos: "a) que ele, mais de uma vez, usou de ameaças e agressões para evitar a separação; b) que as ameaças e agressões se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos 6 meses e c) que há conflito em relação à guarda, visita ou pensão dos filhos. Ressalte-se, ainda, que a requerente depende financeiramente do requerido, conforme também mencionado no questionário supramencionado". Argumenta, ainda, que o transcurso de dois meses entre a comunicação do fato delituoso, por meio de denúncia anônima, e a colheita de seu depoimento não pode ser utilizado para negar a proteção estatal à reclamante, uma vez que mesmo após este interregno ela manifestou pela concessão das medidas protetivas, tendo em vista que corre o risco de sofrer novas investidas do ex-companheiro contra sua integridade física e psicológica. Faz considerações sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e postula a concessão de liminar, argumentando que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No mérito, postula a confirmação da liminar, deferindo-se as medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, “a”, “b” e "c", da Lei no. 11.340/2006. O pedido de liminar foi deferido (ID 17580808). O Juízo a quo prestou as informações solicitadas (ID 17599940). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deixou de apresentar manifestação presente recurso, em razão da ausência de resposta do interessado José Ribamar Moreira da Silva (ID 17820500). O referido interessado não constituiu advogado e não apresentou resposta à presente reclamação, transcorrendo in albis o prazo para a apresentação de resposta ao recurso (ID 17834032), motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para que proporcione a defesa do interessado (ID 17908747). Ocorre que a vítima, no dia 17/07/2020, por intermédio da Defensoria Pública, requereu a revogação das medidas protetivas perante o Juízo a quo, argumentando "que elas não são mais necessárias, acrescentando ainda que tem intenção de reatar relacionamento com o ofensor" (ID 17910617). Assim, após ouvir o representante do Ministério Público que oficiou favoravelmente à revogação das medidas anteriormente deferidas, o Magistrado a quo revogou as medidas protetivas deferidas em sede de reclamação e determinou o arquivamento dos autos (ID 17910615). Por fim, os autos ainda foram encaminhados à Defensoria Pública para proporcionar a defesa do interessado (ID 17943873), entretanto, esta deixou transcorrer in albis o prazo. É o breve relato. Decido. Como visto, a reclamante pleiteou no Juízo a quo, 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, a revogação das medidas protetivas concedidas por este relator em sede de liminar no presente recurso (ID ID 17910617 - p. 01/02). A recorrente aduziu que não seriam mais necessárias as referidas medidas, sob o argumento de que pretende reatar o relacionamento com o ofensor, ora interessado. Ressalta-se que a vitima foi orientada pela Assessoria Técnica do Psicossocial a manter as medidas protetivas, porém, insistiu na revogação (ID 17910617 - p. 04/05). O Ministério Público foi ouvido acerca do pedido de revogação e manifestou favoravelmente à revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. Destarte, o Magistrado a quo proferiu decisão, revogando as medidas protetivas deferidas liminarmente nesta reclamação e determinou o arquivamento dos autos (ID 17910615). Ademais, o acusado não manifestou interesse em apresentar resposta ao recurso, bem como a Defensoria Pública deixou transcorreu in albis o prazo para sua apresentação, conforme relatado. Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente recurso em razão da perda de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto” Diante do exposto, julgo prejudicado a presente reclamação, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador